Tribunal: TJES
Processo: 5000985-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Temas repetitivos / Repercussão Geral
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000985-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: F. L. V.

AGRAVADO: EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RETRAÇÃO – ART. 1.030, ii, DO CPC – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE FORMA EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA CONSIDERÁVEL – ADOÇÃO DE TAL BASE DE CÁLCULO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACORDÃO REFORMANDO EM PARTE.

1.
Muito embora inexista a figura da Fazenda Pública na lide e, consoante consignado quando do julgamento do agravo de instrumento, não se observa, no julgamento da primeira etapa da ação de exigir contas, a existência de proveito econômico aferível, o valor da causa não se revela muito baixo, devendo, então, ser adotado para fins de fixação da verba honorária, nos termos do entendimento sufragado pelo C. STJ no Tema 1076.

2.
Acórdão parcialmente reformada para fixar a verba honorária com base no valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, EXERCER JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de reexame, por força do art. 1.030, II, do CPC, do v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para fixar a verba honorária de forma equitativa, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por não se conformar com a conclusão adotada no julgado, o agravante manejou Recurso Especial (id. 9012881).

Ato contínuo, fora proferida a decisão acostada no id. 10549592, pelo E. Des. Vice-presidente desta Eg. Corte de Justiça, determinou o retorno dos presentes autos em vista da suposta divergência entre o acórdão recorrido e aqueles proferidos no julgamento dos REsps 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076) pelo STJ, na sistemática do artigo 1.030, II, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000985-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
F. L. V., menor representado por sua genitora TATIANNE LOPES BORGES

AGRAVAD
O
S
:
EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de reexame, por força do art. 1.030, II, do CPC, do v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para fixar a verba honorária de forma equitativa, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por não se conformar com a conclusão adotada no julgado, o agravante manejou Recurso Especial (id. 9012881).

Ato contínuo, fora proferida a decisão acostada no id. 10549592, pelo E. Des. Vice-presidente desta Eg. Corte de Justiça, determinou o retorno dos presentes autos em vista da suposta divergência entre o acórdão recorrido e aqueles proferidos no julgamento dos REsps 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076) pelo STJ, na sistemática do artigo 1.030, II, do CPC.

Desta forma, em sendo este Colegiado que, ao julgar o recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, supostamente divergiu do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, passo à análise da questão apontada, a fim de averiguar se se trata, ou não, de hipótese de retratação.

Pois bem.

A respeito do tema em questão, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), em caráter de repetitividade recursal, firmou as seguintes teses:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

[...] 24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
[...].

(
STJ,
REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Sendo assim, muito embora inexista a figura da Fazenda Pública na lide e, consoante consignado quando do julgamento do agravo de instrumento, não se observa, no julgamento da primeira etapa da ação de exigir contas, a existência de proveito econômico aferível, o valor da causa não se revela muito baixo, devendo, então, ser adotado para fins de fixação da verba honorária.

Firme em tais considerações, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, reexamino a questão controvertida nesta ação à luz do entendimento sufragado pelo E. STJ,
mantenho provimento do recurso, entretanto, fixo a verba honorária no importe de dez por cento do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 11.03.2025:

Acompanho o E. Relator.